Tribunal: TJMT
Processo: 1020086-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020086-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALLINE JULIANA LEITE - CPF: 029.198.491-66 (IMPETRANTE), EDSON VERA DA SILVA - CPF: 013.999.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ALLINE JULIANA LEITE - CPF: 029.198.491-66 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 736.820.551-34 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020086-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLINE JULIANA LEITE
PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
APREENSÃO DE 9,70G DE MACONHA, R$ 564,00 EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO, DOIS CRLV E UM CARTÃO BANCÁRIO EM NOME DE TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA HABITUAL OU O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA PELA PACIENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de base empírica a apontar que a paciente integra organização criminosa, que ela se dedica a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito” [Enunciado Orientativo n. 42, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A apreensão de 9,70g de maconha, da importância de R$ 564,00 [quinhentos e sessenta e quatro reais] em espécie, de uma balança de precisão, de dois CRLV e um cartão bancário em nome de terceiro, apesar de comprovar, em tese, indícios de comercialização de substância entorpecente na modalidade
delivery
, não demonstra, indene de dúvidas, a periculosidade da paciente, tampouco o risco concreto de que ela, em liberdade, voltará a cometer novos delitos, em especial, a mercancia de estupefacientes.

Demonstrado nos autos, pelo depoimento do policial, que a participação da paciente era apenas a de receber o dinheiro do entorpecente comercializado, e havendo em seu desfavor tão somente o registro da prática do crime de lesões corporais ocorrido há mais de seis anos – diferentemente de seu companheiro que possui inúmeras ações em andamento, executivo de pena e fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão –, não há elementos concretos de que ela reiteradamente está envolvida na prática de ilícitos penais, o que autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020086-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLINE JULIANA LEITE
PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Alline Juliane Leite, em favor de Maria José da Silva, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres.

A impetrante aduz que a paciente foi presa em flagrante delito por, supostamente, transportar para comercialização a quantia de 9,70g de maconha, além de trazer consigo a importância de R$ 564,00 [quinhentos e sessenta e quatro reais].

Afirma que a conduta imputada à paciente, na pior das hipóteses, configuraria o crime de posse de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas.

Argumenta que é inidônea a fundamentação empregada pela autoridade coatora para decretação da prisão preventiva, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pede sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido a paciente,
Maria José da Silva
, por ordem do juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Penal n. 990-86.2020.811.0008 [código 161380], no qual foi denunciada juntamente com Edson Vera da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a impetrante não instruiu a petição inicial com
nenhum
documento, notadamente a decisão que decretou a prisão cautelar, a fim de se aferir, com segurança, os fundamentos aduzidos pela autoridade coatora, bem como as circunstâncias fáticas que envolveram a detenção da paciente.

No entanto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual
[1]
, constata-se que a prisão preventiva foi lastreada na garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

“Sem delongas, consta do auto de prisão em flagrante que a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o
fumus commissi delicti
, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de
fumus boni iuris
, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, os indícios suficientes de autoria e materialidade estão encartados nos autos, consubstanciados nas declarações dos Policiais Militares Jhon Weine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning, além do termo de exibição e apreensão e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente.

Vale transcrever o que disse o
PM Jhon Weine Gomes dos Santos
:

‘QUE a equipe CAR da 12° CIPM de Barra do Bugres, recebeu diversas denúncias de uma pessoa conhecida com o vulgo de ‘GUGU’ (
EDSON VERA
)
juntamente com sua companheira ‘Bugrinha’
, estavam
fazendo entrega ‘DELIVERY’
e comércio de substância entorpecente em sua residência local conhecido como
‘LOJINHA DO COMANDO VERMELHO’
, residência esta que fica localizada na AVENIDA XAVANTE N. 426 ao lado do REIS DO AÇAI, local este de grande movimentação de usuário; QUE nesta data,
recebemos uma nova denúncia anônima que o tal ‘GUGU’ acompanhado de sua esposa tinham acabado de sair para fazer uma entrega de drogas nas proximidade da Igreja SÃO JOSÉ
, de imediato deslocamos para as proximidades e visualizamos o casal e quando fomos tentar abordá-los, o suspeito EDSON VERA DA SILVA se desfez de um pequeno embrulho plástico que estava em sua mão, que após ser feita a revista minuciosa, fomos verificar os embrulhos e constatamos ser 02 porções de substância análoga a maconha,
em posse da suspeita MARIA JOSÉ VULGO ‘BUGRINHA’ foram localizados R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais)
, frente à situação detivemos o casal, que
o suspeito EDSON nos relatou que saiu para fazer entrega das duas porções e que cada porção seria vendida por R$ 25,00 REAIS
: que somente nesta data já havia conseguido vender/levantar mais de R$ 500,00 (
que a função da MARIA – ‘BUGRINHA’ era receber o dinheiro da venda de entorpecente
); QUE em sua residência ainda teria mais algumas porções,
ao deslocar até sua residência encontramos mais 5 porções de uma substancia análoga a maconha prontas para venda, uma balança de precisão, dois CRLV e um cartão do branco BRADESCO em nome de terceiro
(possivelmente alguns documentos empenhorado para adquirir droga); QUE o conduzido EDSON VERA DA SILVA está com tornozeleira eletrônica; QUE diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para a base da 12° CIPM para confecção do presente BO PM, e posteriormente serem entregues na DEL. POL. local sem lesões corporais para providencias cabíveis; QUE Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.’

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o
periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Afinal, a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

No caso, trata-se da prisão cautelar pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, onde a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que os flagranteados continuem contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continuem disseminando esse infortúnio na sociedade.

É dizer: tem o propósito de impedir que continuem a delinquir.

[...]

Não custa ressaltar que, conforme o depoimento dos Policiais, já havia informações de que o flagranteados comercializavam drogas, ou seja, eram useiros e vezeiros na prática desse crime. Não se trata, portanto, de um fato isolado em suas vidas.

[...]

De toda sorte, o flagranteado Edson respondeu a diversos processos nesta Comarca, sendo: Proc. 2269-20.2014.811.0008 – Código: 92187 (Furto Qualificado), Proc. 2054-20.2009.811.0008 – Código: 41401 (Roubo Majorado), Proc. 2222-75.2016.811.0008 – Código: 110794 (Furto Qualificado), bem como cumpre um Executivo de Pena nesta Comarca, sendo: 0002910-08.2014.8.11.0008 (Roubo).

Já
a flagranteada Maria José da Silva também já responde a processo-crime na Comarca de Nova Mutum-MT, sob Código Apolo n. 80126
, cuja pesquisa no
‘site’
do TJMT constou a seguinte anotação; ‘IP convertido em Ação Penal. Denúncia. Incurso:
Art. 129, inciso I do CP
e Art. 41 do CPP’ (sic).

Assim sendo, revela-se a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos flagranteados representaria risco concreto à garantia da ordem pública”.

A despeito da tese sustentada pela impetrante, no sentido de que o entorpecente encontrado seria destinado –
na pior das hipóteses
– para o consumo pessoal da paciente, é certo que tal argumentação defensiva diz respeito ao mérito da ação penal, sendo defeso debatê-la na presente ação constitucional, que demanda, para sua análise, prova pré-constituída do direito alegado
[2]
.

Para a decretação da prisão preventiva, basta a comprovação da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa.

No caso em apreço, verifica-se, com clareza solar, os indícios de participação da paciente, notadamente em razão do depoimento extrajudicial prestado pelo Policial, Militar Jhon Weine Gomes dos Santos.

O aludido policial narrou, com requinte de detalhes, o
modus operandi
do casal
Edson
e
Maria José
, responsável pela prática do tráfico de drogas na modalidade
delivery
, destacando, ainda, que a função da paciente seria a de receber os valores pela comercialização do estupefaciente.

Apesar de comprovado, pelo depoimento do policial, a suposta participação de Maria José na prática do tráfico de drogas, ressaltando que, com ela, foi apreendida a quantia de R$ 564,00 [quinhentos e sessenta e quatro reais], entendo que não há base empírica a autorizar a manutenção de sua segregação cautelar.

Digo isso porque, pelo que se infere da decisão que decretou a prisão preventiva, as diversas denúncias recebidas pela Companhia Independente de Polícia Militar de Barra do Bugres davam conta de que a pessoa de “Gugu” e sua companheira “Bugrinha” estavam comercializando e promovendo a entrega de substância entorpecente.

Não obstante o suposto envolvimento de
Maria José
na prática do tráfico, verifica-se,
em princípio
, que a sua participação não se revela tão
incisiva
e
direta
quanto a de seu companheiro, Edson Vera.

Segundo o
PM John Weine
, sua função seria a de receber o dinheiro do entorpecente comercializado, não evidenciando,
prima facie
, sua acentuada periculosidade.

Some-se a isso que, segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, o único registro criminal existente contra a paciente consiste na prática do delito de lesões corporais, cujos fatos ocorreram, aparentemente, em setembro de 2014, isto é, há mais de seis anos
[3]
.

Nesse diapasão, diferentemente do codenunciado, Edson Veras da Silva, que responde a diversas ações por furto qualificado e roubo majorado, além de possuir um executivo de pena pelo crime de roubo, e, inclusive, fazia uso de tornozeleira eletrônica no ato de sua prisão em flagrante, não visualizo demonstrada, em relação à paciente, a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, porquanto não consta dos autos elementos seguros de que ela esteja envolvida em outras práticas criminosas.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
MARIA JOSÉ DA SILVA
, substituindo a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 990-86.2020.811.0008 [código 161380], pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv) não fazer uso de substância entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
Maria José da Silva
, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, bem como acerca da possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas.

É como voto.

[1]
Auto de Prisão em Flagrante n. 579-43.2020.8.11.0008 – Código 160716.

[2]
Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

[3]
Ação Penal n. 3280-44.2014.811.0086 [Código 80126] – 3a Vara da Comarca de Nova Mutum – Processo concluso para sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020